Tribunal: STJ
Processo: 5001862-13.2022.4.04.7206
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2215094 - SC (2025/0187073-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: EDEGE INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS
LTDA
ADVOGADO
: RÚBIO EDUARDO GEISSMANN - SC010708
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS.
CREDITAMENTO.
REDUÇÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
FABRICANTE DE MÁQUINAS. RESTITUIÇÃO
LEI N. 10.485/2002.
E COMPENSAÇÃO COM OUTROS TRIBUTOS. IMPOSSIBILIDADE. I
NCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 211/STJ E DAS SÚMULAS N. 282 E
356/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando a
declaração do alegado direito líquido e certo de utilizar os valores dos
créditos de PIS/Cofins apurados, relativos aos custos, às despesas e aos
encargos vinculados às receitas com redução da base de cálculo, para
compensação com outros tributos, inclusive, os previdenciários. Na sentença,
a segurança foi denegada. No Tribunal
, a sentença foi mantida. Na
a quo
sequência, com fundamento no art. 105, III,
, da Constituição Federal, foi
a
interposto recurso especial, do qual esta Corte não conheceu. Destarte, foi
interposto o presente agravo interno.
II - Em relação à alegada omissão, contrariedade ou contradição
suscitada no presente recurso especial, o recorrente limitou-se a afirmar, em
linhas gerais, que o acórdão recorrido incorreu em nulidade ao deixar de se
pronunciar adequadamente acerca das questões apresentadas nos embargos de
declaração, fazendo-o de forma genérica, sem desenvolver argumentos para
demonstrar especificamente a suposta mácula.
III - Nesse panorama, a arguição genérica de nulidade pelo
recorrente atrai o comando do Enunciado Sumular n. 284/STF, inviabilizando
o conhecimento dessa parcela recursal. Sobre o assunto, confiram-se: AgInt
no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 962.465/SP,
julgado em
DJe
AgRg no
6/4/2017,
19/4/2017;
AREsp n. 446.627/RJ,
Documento eletrônico VDA52568378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:28:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: ab508118-5732-4235-9a36-a7add53c7716

relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
6/4/2017,
17/4/2017.
IV - Por outro lado, a competência desta Corte, em via de recurso
especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito
infraconstitucional federal.
V - Impõe-se, nesse contexto, não apenas a correta indicação dos
dispositivos legais federais supostamente contrariados pelo Tribunal
,
a quo
mas também a delimitação clara da violação da matéria insculpida nos
regramentos indicados, para que, assim, seja viabilizado o necessário
confronto interpretativo e, consequentemente, o cumprimento da incumbência
constitucional revelada com a uniformização do direito infraconstitucional
sob exame.
VI - Verificado que o recorrente não logrou êxito em fundamentar
adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da interpretação jurídica
realizada pelo Tribunal de origem acerca do comando normativo dos
dispositivos legais indicados como violados, apresenta-se evidente a
deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF.
VII - Nesse sentido: AgInt no
relator
AREsp n. 983.543/RJ,
Ministro Herman Benjamin, DJe
AgInt no
5/5/2017;
REsp n. 1.597.355/CE,
relator Ministro Francisco Falcão, DJe 10/3/2017.
VIII - O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo probatório
colacionado aos autos, consignou expressamente que a insurgência defendida
pelo recorrente é contrária às evidências fáticas sobre as quais se
fundamentou o julgador
para solucionar a controvérsia apresentada na
a quo
presente demanda judicial.
IX - Verifica-se, dessa forma, que a irresignação do recorrente vai
de encontro às convicções do julgador
, que tiveram como lastro o
a quo
conjunto fático-probatório constante dos autos. Nesse diapasão, para rever tal
posição, seria necessário o reexame desses mesmos elementos , o que é
vedado no recurso especial. Incide na hipótese a

Súmula n. 7/STJ.
X - Ademais, em confronto com as razões do recurso especial, o
reexame do acórdão recorrido revela que os fundamentos apresentados
naquele julgado, e que fundamentaram a construção da sólida ratio decidendi
alcançada pelo Tribunal de origem, foram utilizados de forma suficiente para
manter a decisão proferida no Tribunal
e não foram suficientemente
a quo
rebatidos no recurso, fator capaz de atrair a aplicação dos óbices das Súmulas
n. 283 e 284/STF.
XI - Por fim, percebe-se que parcela da insurgência apresentada
pelo recorrente não foi suficientemente debatida no Tribunal de origem,
sendo que a mera citação ou menção superficial de dispositivos de lei federal
não é condição capaz de preencher o fundamental requisito de
prequestionamento da matéria ora controvertida, deficiência recursal que atrai
a aplicação da Súmula n. 211/STJ e das Súmulas n. 282 e 356/ STF.
Documento eletrônico VDA52568378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:28:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: ab508118-5732-4235-9a36-a7add53c7716

XII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
13/11/2025
19/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA52568378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:28:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: ab508118-5732-4235-9a36-a7add53c7716

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2215094 - SC (2025/0187073-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: EDEGE INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS
LTDA
ADVOGADO
: RÚBIO EDUARDO GEISSMANN - SC010708
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS.
CREDITAMENTO.
REDUÇÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
FABRICANTE DE MÁQUINAS. RESTITUIÇÃO
LEI N. 10.485/2002.
E COMPENSAÇÃO COM OUTROS TRIBUTOS. IMPOSSIBILIDADE. I
NCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 211/STJ E DAS SÚMULAS N. 282 E
356/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando a
declaração do alegado direito líquido e certo de utilizar os valores dos
créditos de PIS/Cofins apurados, relativos aos custos, às despesas e aos
encargos vinculados às receitas com redução da base de cálculo, para
compensação com outros tributos, inclusive, os previdenciários. Na sentença,
a segurança foi denegada. No Tribunal
, a sentença foi mantida. Na
a quo
sequência, com fundamento no art. 105, III,
, da Constituição Federal, foi
a
interposto recurso especial, do qual esta Corte não conheceu. Destarte, foi
interposto o presente agravo interno.
II - Em relação à alegada omissão, contrariedade ou contradição
suscitada no presente recurso especial, o recorrente limitou-se a afirmar, em
linhas gerais, que o acórdão recorrido incorreu em nulidade ao deixar de se
pronunciar adequadamente acerca das questões apresentadas nos embargos de
declaração, fazendo-o de forma genérica, sem desenvolver argumentos para
demonstrar especificamente a suposta mácula.
III - Nesse panorama, a arguição genérica de nulidade pelo
recorrente atrai o comando do Enunciado Sumular n. 284/STF, inviabilizando
o conhecimento dessa parcela recursal. Sobre o assunto, confiram-se: AgInt
no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 962.465/SP,
julgado em
DJe
AgRg no
6/4/2017,
19/4/2017;
AREsp n. 446.627/RJ,
Documento eletrônico VDA51610411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:54
Código de Controle do Documento: dc064f75-eee9-43ea-92cc-8d9f6bf4be3f

relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
6/4/2017,
17/4/2017.
IV - Por outro lado, a competência desta Corte, em via de recurso
especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito
infraconstitucional federal.
V - Impõe-se, nesse contexto, não apenas a correta indicação dos
dispositivos legais federais supostamente contrariados pelo Tribunal
,
a quo
mas também a delimitação clara da violação da matéria insculpida nos
regramentos indicados, para que, assim, seja viabilizado o necessário
confronto interpretativo e, consequentemente, o cumprimento da incumbência
constitucional revelada com a uniformização do direito infraconstitucional
sob exame.
VI - Verificado que o recorrente não logrou êxito em fundamentar
adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da interpretação jurídica
realizada pelo Tribunal de origem acerca do comando normativo dos
dispositivos legais indicados como violados, apresenta-se evidente a
deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF.
VII - Nesse sentido: AgInt no
relator
AREsp n. 983.543/RJ,
Ministro Herman Benjamin, DJe
AgInt no
5/5/2017;
REsp n. 1.597.355/CE,
relator Ministro Francisco Falcão, DJe 10/3/2017.
VIII - O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo probatório
colacionado aos autos, consignou expressamente que a insurgência defendida
pelo recorrente é contrária às evidências fáticas sobre as quais se
fundamentou o julgador
para solucionar a controvérsia apresentada na
a quo
presente demanda judicial.
IX - Verifica-se, dessa forma, que a irresignação do recorrente vai
de encontro às convicções do julgador
, que tiveram como lastro o
a quo
conjunto fático-probatório constante dos autos. Nesse diapasão, para rever tal
posição, seria necessário o reexame desses mesmos elementos , o que é
vedado no recurso especial. Incide na hipótese a

Súmula n. 7/STJ.
X - Ademais, em confronto com as razões do recurso especial, o
reexame do acórdão recorrido revela que os fundamentos apresentados
naquele julgado, e que fundamentaram a construção da sólida ratio decidendi
alcançada pelo Tribunal de origem, foram utilizados de forma suficiente para
manter a decisão proferida no Tribunal
e não foram suficientemente
a quo
rebatidos no recurso, fator capaz de atrair a aplicação dos óbices das Súmulas
n. 283 e 284/STF.
XI - Por fim, percebe-se que parcela da insurgência apresentada
pelo recorrente não foi suficientemente debatida no Tribunal de origem,
sendo que a mera citação ou menção superficial de dispositivos de lei federal
não é condição capaz de preencher o fundamental requisito de
prequestionamento da matéria ora controvertida, deficiência recursal que atrai
a aplicação da Súmula n. 211/STJ e das Súmulas n. 282 e 356/ STF.
Documento eletrônico VDA51610411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:54
Código de Controle do Documento: dc064f75-eee9-43ea-92cc-8d9f6bf4be3f

XII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno da Edege Indústria de Equipamentos agropecuários
Ltda., interposto contra decisão que julgou recurso especial, tendo sido este fundamentado
no
III, , da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado:
art. 105,
a
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. REDUÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO.
FABRICANTE DE MÁQUINAS RESTITUIÇÃO.
LEI N. 10.485/2002.
COMPENSAÇÃO COM OUTROS TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em discussão.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que denegou a segurança.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia dos autos gira em torno da possibilidade de tratar como isenções
parciais a redução da base de cálculo prevista no
o, § 2o, II, da
e,
art. 1
Lei no 10.485/2002,
consequentemente, fazer uso dos créditos vinculados a tais receitas na forma prevista pelo
da
combinado com o
da
art. 17
Lei no 11.033/2004,
art. 16
Lei no 11.116/2005.
III. Razões de decidir. 3. A pretensão da impetrante de estender à redução da base de
cálculo do PIS/COFINS o que preceitua o artigo 17 da
combinado com o
Lei no 11.033/2004,
artigo 16 da
não merece guarida, pois o âmbito de incidência desses
Lei no 11.116/2005,
dispositivos restringe-se às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência de PIS/COFINS, não sendo admitida a interpretação ampliativa propugnada sob
pena de ofensa ao contido no artigo 111, inciso II, do CTN.
IV. Dispositivo.
4. Nega-se provimento à apelação.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no
§ 4o, I, do RISTJ, não conheço do recurso especial.
art. 255,
"
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Com a devida vênia, a óbice não se sustenta. O recurso especial aponta de forma clara,
específica e articulada a omissão do acórdão recorrido quanto à análise dos artigos 16 da
Documento eletrônico VDA51610411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:54
Código de Controle do Documento: dc064f75-eee9-43ea-92cc-8d9f6bf4be3f

e 17 da
especialmente no tocante à manutenção de créditos
Lei 11.116/2005
Lei 11.033/2004,
de PIS/Pasep e Cofins, mesmo nas hipóteses de isenção, suspensão, alíquota zero ou não
incidência.
[...]
Além disso, os fundamentos do acórdão recorrido, ao afastarem o direito à manutenção
dos créditos, se limitaram a afirmar que a redução da base de cálculo prevista no
o, §2o, II,
art. 1
da
não corresponderia a uma hipótese de isenção ou isenção parcial, mas
Lei no 10.485/2002
sim à própria lógica da não cumulatividade, sem aprofundar a análise sobre a aplicação
conjunta dos artigos 16 e 17 das Leis n. 11.116/2005 e 11.033/2004, de modo a tornar a
fundamentação incompleta e insuficiente.
O recurso especial, por sua vez, rebateu expressamente esse entendimento, sustentando
que a redução da base de cálculo prevista na legislação mencionada deve ser equiparada à
isenção parcial, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE
174478 ED, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 14-04-2008, D Je-097
DIVULG 29-05-2008 PUBLIC 30-05-2008 EMENT VOL-02321-02 PP-00243.
[...]
Assim, demonstrado que a decisão agravada desconsiderou o conteúdo efetivo das
razões recursais, é imprescindível a reconsideração da negativa de seguimento, reconhecendo-
se a fundamentação suficiente do Recurso Especial e seu regular processamento.
[...]
A insurgência recursal tem como objeto exclusivo a interpretação jurídica dos arts. 16 da
e 17 da
em cotejo com o disposto no
o, §2o, II, da
Lei 11.116/2005
Lei 11.033/2004,
art. 1
buscando o reconhecimento do direito à manutenção de créditos de PIS
Lei 10.485/2002,
/Pasep e Cofins nas hipóteses de redução de base de cálculo.
A pretensão deduzida no recurso, portanto, não se apoia em controvérsia fática, mas sim
na errônea interpretação jurídica conferida pelo acórdão recorrido, o qual desconsiderou a
possibilidade de se equiparar a redução da base de cálculo à isenção parcial, em total
dissonância com o regime da não cumulatividade.
[...]
Portanto, a análise do mérito do recurso — no sentido de se reconhecer que a redução de
base de cálculo deve ser equiparada à isenção parcial, permitindo o aproveitamento de créditos
de PIS/Pasep e Cofins — não está vedada pela
tratando-se de discussão jurídica
Súmula 7/STJ,
pura, apta a ser conhecida e apreciada por esta Colenda Cort
[...]
Com o devido respeito, também não se sustenta a aplicação das Súmulas 282 e 356 do
STF e 211 do STJ ao caso em exame, uma vez que a matéria jurídica foi devidamente
prequestionada, tanto de forma implícita, quanto ficcional, nos termos do artigo 1.025 do
Código de Processo Civil.
Conforme previsto no referido dispositivo, mesmo que os embargos de declaração
tenham sido rejeitados, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados com o
propósito de prequestionamento, desde que tenham sido tempestivamente opostos.
[...]
Dessa forma, o óbice das supostas Súmulas não se sustenta, uma vez que, ao restringir
sua fundamentação à ausência de prequestionamento, o Ministro Relator desconsidera toda a
argumentação realizada até então.
Documento eletrônico VDA51610411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:54
Código de Controle do Documento: dc064f75-eee9-43ea-92cc-8d9f6bf4be3f

[...]

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Em relação à alegada omissão, contrariedade ou contradição suscitada no
presente recurso especial, o recorrente limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o acórdão
recorrido incorreu em nulidade ao deixar de se pronunciar adequadamente acerca das
questões apresentadas nos embargos de declaração, fazendo-o de forma genérica, sem
desenvolver argumentos para demonstrar especificamente a suposta mácula.
Nesse panorama, a arguição genérica de nulidade pelo recorrente atrai o
comando do Enunciado Sumular n. 284/STF, inviabilizando o conhecimento dessa parcela
recursal.
Sobre o assunto, confiram-se:

ADMINISTRATIVO. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL DE
NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO COMPROVADA.
REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO
SÚMULA N. 7/STJ.
DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
ART. 535
SÚMULA N. 284/STF.
I - Não se conhece do recurso especial com alegação genérica de violação do
do
art. 535
Código de Processo Civil de 1973. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do STF.
Necessidade de reexame de fatos e provas para modificar o entendimento do Tribunal de
origem quanto à regularidade da dissolução da sociedade empresária. Incidência do enunciado
n. 7 da Súmula do STJ.
II - Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 962.465/SP,
julgado em
DJe
)
6/4/2017,
19/4/2017.
Documento eletrônico VDA51610411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:54
Código de Controle do Documento: dc064f75-eee9-43ea-92cc-8d9f6bf4be3f

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CSLL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC
ART. 535
/73.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.

AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
1. A genérica alegação de ofensa ao
do CPC, sem a demonstração exata dos
art. 535
pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro, atrai o óbice da Súmula
284 do STF.
2. É vedada a análise das questões que não foram objeto de efetivo debate pela Corte de
origem, estando ausente o requisito do prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ.
3. Quanto à elevação da alíquota da CSLL, o aresto recorrido está em conformidade
com a jurisprudência deste Tribunal Superior, que considera que a Instrução Normativa n. 81
/99 não desbordou dos limites da MP 1.807/99.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgRg no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp n. 446.627/RJ,
julgado em
DJe
)
6/4/2017,
17/4/2017.

Por outro lado, a competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso
especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito
infraconstitucional federal.
Nesse contexto, impõe-se não apenas a correta indicação dos dispositivos legais
federais supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a delimitação clara
a quo
da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que, assim, seja
viabilizado o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o cumprimento da
incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito infraconstitucional
sob exame.
Dessa forma, verificado que o recorrente não logrou êxito em fundamentar
adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da interpretação jurídica realizada pelo
Tribunal de origem acerca do comando normativo dos dispositivos legais indicados como
violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula
n. 284 do STF.
Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes:
Documento eletrônico VDA51610411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:54
Código de Controle do Documento: dc064f75-eee9-43ea-92cc-8d9f6bf4be3f

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO TIDO POR
VIOLADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
ALEGAÇÃO DE
SÚMULA 284/STF.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS
PROVAS. INCIDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
1. "A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar o
seu exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos
dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de
fundamentação, em conformidade com o Enunciado Sumular no 284 do STF". (AgRg no
Rel. Min. Francisco Falcão; Primeira Turma; DJ de
)
REsp n. 919.239/RJ;
3/9/2007.
2. O Tribunal de origem concluiu: "No mérito, trata-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com pleito indenizatório, através da qual objetivou a autora obstar cobrança pela ré
em relação à tarifa de esgoto, serviço não prestado pela concessionária, bem como a repetição,
em dobro, dos valores já pagos" (fl. 167, e-STJ).
3. A agravante sustenta não haver na demanda pedido que objetive o cumprimento de
obrigação de fazer/não fazer. Decidir de forma contrária ao que ficou expressamente
consignado no v. acórdão recorrido, com o objetivo de rever o objeto do pedido deduzido na
petição inicial, implica revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado
pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe
)
AREsp n. 983.543/RJ,
5/5/2017.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTO ERRO MATERIAL. NÃO
INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SERVIDOR PÚBLICO. GDAR. TRANSFORMAÇÃO EM VPNI.
SÚMULA N. 284/STF.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
I - Pretende o agravante o reconhecimento de que a gratificação GDAR, transformada
em VPNI, não foi retirada do ordenamento jurídico pela
e que sua supressão
Lei n. 11.784/08
vai de encontro ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à irredutibilidade de
vencimentos.
II - Considera-se deficiente a fundamentação do recurso que deixa de estabelecer, com a
precisão necessária, quais os dispositivos de lei federal que considera violados, para sustentar
sua irresignação pela alínea a do permissivo constitucional, o que atrai a incidência do
enunciado n. 284 da Súmula STF.
III - O Tribunal de origem não analisou o erro material mencionado nas razões
recursais, não debateu a suposta afronta ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à
irredutibilidade de vencimentos, tampouco examinou a matéria recursal à luz do
da
art. 29
Lei n. 11.094/05.
IV - Descumprido o necessário e indispensável exame dos dispositivos de lei invocados
pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, de maneira a atrair
Documento eletrônico VDA51610411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:54
Código de Controle do Documento: dc064f75-eee9-43ea-92cc-8d9f6bf4be3f

a incidência dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula do STF, sobretudo ante a ausência de
oposição dos cabíveis embargos declaratórios a fim de suprir os supostos erro material e a
contradição do julgado.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, DJe
)
REsp n. 1.597.355/CE,
10/3/2017.

O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo probatório colacionado aos autos,
consignou expressamente que a insurgência defendida pelo recorrente é contrária às
evidências fáticas sobre as quais se fundamentou o julgador
para solucionar a
a quo
controvérsia apresentada na presente demanda judicial.
Dessa forma, verifica-se que a irresignação do recorrente vai de encontro às
convicções do julgador
, que tiveram como lastro o conjunto fático-probatório
a quo
constante dos autos. Nesse diapasão, para rever tal posição, seria necessário o reexame
desses mesmos elementos, o que é vedado no recurso especial. Incide na hipótese a
Súmula n. 7/STJ.
Ademais, o reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do
recurso especial, revela que os fundamentos apresentados naquele julgado, e que
fundamentaram a construção da sólida
alcançada pelo Tribunal de origem,
ratio decidendi
foram utilizados de forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
e
a quo
não foram suficientemente rebatidos no recurso, fator capaz de atrair a aplicação dos óbices
das Súmulas n. 283 e 284/STF.
:
In verbis

É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
Súmula n. 283/STF:
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
Súmula n. 284/STF:
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Por fim, mediante a simples leitura das razões recursais, percebe-se que parcela
da insurgência apresentada pelo recorrente não foi suficientemente debatida no Tribunal de
origem, sendo que a mera citação ou menção superficial de dispositivos de lei federal não é
condição capaz de preencher o fundamental requisito de prequestionamento da matéria ora
Documento eletrônico VDA51610411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:54
Código de Controle do Documento: dc064f75-eee9-43ea-92cc-8d9f6bf4be3f

controvertida, deficiência recursal que atrai a aplicação das Súmulas n. 211/STJ e 282 e
356 do STF. Confira-se:

Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
Súmula n. 211/STJ:
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.
É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na
Súmula n. 282/STF:
decisão recorrida, a questão federal suscitada.
O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos
Súmula n. 356/STF:
embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento.

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51610411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:54
Código de Controle do Documento: dc064f75-eee9-43ea-92cc-8d9f6bf4be3f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.215.094 / SC
Número Registro: 2025/0187073-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50018621320224047206
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDEGE INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA
ADVOGADO
: RÚBIO EDUARDO GEISSMANN - SC010708
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDEGE INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA
ADVOGADO : RÚBIO EDUARDO GEISSMANN - SC010708
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52503437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:54:42
Código de Controle do Documento: 90d964f4-8a90-4347-876c-764fcc4ef891

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52503437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:54:42
Código de Controle do Documento: 90d964f4-8a90-4347-876c-764fcc4ef891